Tribunal: TJSP
Processo: 1014691-69.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DPVAT – Ônus da sucumbência – Autor que teve seu pedido subsidiário acolhido – Ausência de sucumbência recíproca – Atribuição integral dos ônus de sucumbência à apelada: ao pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários advocatícios – Honorários advocatícios – Fixação por equidade – Percentual sobre valor da condenação que resultaria em montante irrisório – Possiblidade de

Ementa:
DPVAT – Ônus da sucumbência – Autor que teve seu pedido subsidiário acolhido – Ausência de sucumbência recíproca – Atribuição integral dos ônus de sucumbência à apelada: ao pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários advocatícios – Honorários advocatícios – Fixação por equidade – Percentual sobre valor da condenação que resultaria em montante irrisório – Possiblidade de adoção da equidade como parâmetro – Aplicação do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil – Correção monetária – Falta de interesse recursal.

Recurso conhecido em parte e, na parte em que conhecido, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294594
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014691-69.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JORGE CAMARA
NOVAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014691-69.2018.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação Cível no 1014691-69.2018.8.26.0196
Apelante: Jorge Camara Novaes
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33881)
DPVAT Ônus da sucumbência Autor que teve
seu pedido subsidiário acolhido
Ausência de
sucumbência recíproca
Atribuição integral dos
ônus de sucumbência à apelada: ao pagamento de
custas, de despesas processuais e de honorários
advocatícios
Honorários advocatícios
Fixação
por
equidade

Percentual
sobre
valor
da
condenação que resultaria em montante irrisório
Possiblidade
de
adoção
da
equidade
como
parâmetro Aplicação do art. 85, § 8o do Código de
Processo Civil
Correção monetária
Falta de
interesse recursal.
Recurso conhecido em parte e, na parte em que
conhecido, provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JORGE
CAMARA NOVAES (fls. 265/272) contra r. sentença de fls. 255/262, proferida
pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Franca, Dr. João Sartori Pires,
que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro obrigatório
movida contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A e condenou a ré ao pagamento de 17,5% de R$ 13.500,00 em favor do autor,
corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o evento danoso e
acrescidos de juros de mora desde a citação. A r. sentença ainda reconheceu a
sucumbência recíproca, fixados os honorários advocatícios a serem pagos em
15% de R$ 13.500,00, devendo o autor arcar com 4/5 deste valor e a parte ré
com o restante, observada a gratuidade concedida.
O apelante alega que não houve sucumbência de sua
parte, eis que o pedido subsidiário foi acolhido em sua integralidade. Entende que
a sucumbência deve ser suportada integralmente pela apelada. Prequestiona os
artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Argumenta
que os honorários podem ser fixados por equidade caso sejam irrisórios se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014691-69.2018.8.26.0196 -Voto no
3
arbitrados de acordo com o disposto no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo
Civil. Sustenta que a correção monetária incide a partir da data do acidente.
Transcreve precedentes. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 177/184, pela manutenção da r.
sentença, com preliminar de deserção.
É o relatório.
Inicialmente, afasto a preliminar suscitada pela
seguradora quanto ao preparo recursal, uma vez que não se trata de recurso que
“verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em
favor do advogado de beneficiário”.
Presentes os pressupostos legais, conheço em parte
do recurso e, na parte em que conheço, lhe dou provimento.
O apelante impugna a forma de distribuição do ônus da
sucumbência. E com razão.
O apelante teve seu pedido subsidiário integralmente
acolhido. Há pedido de realização de realização de perícia médica para apuração
do quantum devido a título de indenização.
Foi reconhecida a sua invalidez parcial e a apelada foi
condenada ao pagamento de indenização no percentual de 17,5% de R$
13.500,00 em favor do apelante, não sendo caso de sucumbência recíproca.
Nesse
contexto,
a
distribuição
dos
ônus
de
sucumbência deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, nesse ponto reformada a r. sentença.
Por sua vez, os honorários advocatícios devem ser
fixados por equidade, conforme autoriza o art. § 8o do art. 85, do Código de
Processo Civil.
Tendo em vista o baixo valor da condenação, o caso
dos autos é hipótese de exceção à regra do art. 85, § 2o do Código de Processo
Civil.
Antonio Carlos Marcato ensina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014691-69.2018.8.26.0196 -Voto no
4
“A existência de limites máximo e mínimo poderia gerar
situações injustas, pois há demandas de valor excessivamente alto ou
muito baixo. Para a última hipótese, existe solução expressa: não está
o juiz preso aos parâmetros legais, podendo valer-se da equidade
(§4o). Nada há, todavia, para as causas de valor altíssimo, em relação
às quais o percentual de 10% proporcionaria ao advogado ganho muito
acima do razoável. Se honorários muito abaixo dos padrões normais
não são compatíveis com a dignidade da função, também valores
exagerados acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento sem
causa. Nessa medida, parece razoável possibilitar ao juiz a utilização
da equidade toda vez que os percentuais previstos pelo legislador
determinarem honorários insignificantes ou muito elevados” (in. Código
de Processo Civil Interpretado, 3a edição, Ed. Atlas, 2008, pág. 75).
Considerados o zelo do profissional, o trabalho
realizado ao longo da duração do processo, a natureza e a importância da causa,
entendo adequada a fixação dessa verba, a ser paga pela seguradora, na quantia
de R$ 700,00 (setecentos reais), que bem remunera o patrono do apelante.
Quanto à correção monetária, falta interesse ao
apelante quanto a este tópico recursal, uma vez que a r. sentença já corrigiu a
indenização a partir do evento danoso.
Pelo exposto, conheço em parte do recurso e, na parte
em que conheço, dou provimento para reformar em parte a r. sentença e
reconhecer a sucumbência integral da ré, carreando a ela o ônus de arcar
integralmente com o pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios devidos ao patrono do autor, que ora fixo em R$ 700,00 (setecentos
reais).
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator